Tribunal: TJES
Processo: 5001489-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001489-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001489-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES em face de decisão (Id. 1081375) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA (Processo nº 0000782-68.2021.8.08.0035) ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, pleitearam a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15.

No tocante ao mérito, sustentaram, em síntese, que “
a pretensão à cobrança pela via judicial, bem como às repercussões civis pertinentes (como o protesto ou negativação dos nomes dos recorrentes) não podem mais ser exercidas (pelo agravado), porque fulminadas pela prescrição
”, enquadrando-se o caso no artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15.

Sequencialmente, asseveraram que o “
eventual deferimento da tutela é perfeitamente reversível, uma vez que visa somente a abstenção/exclusão de negativações, protestos e repercussões civis do tipo no nome dos agravantes decorrentes da dívida objeto da presente demanda, ato civil que, se promovido, não representaria qualquer prejuízo ao recorrido e, de outro turno, seria de simplíssima reversão
”.

N
este viés, pleite
aram
a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no Id. 1387000, vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001489-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES em face de decisão (Id. 1081375) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA (Processo nº 0000782-68.2021.8.08.0035) ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, pleitearam a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15.

No tocante ao mérito, sustentaram, em síntese, que “
a pretensão à cobrança pela via judicial, bem como às repercussões civis pertinentes (como o protesto ou negativação dos nomes dos recorrentes) não podem mais ser exercidas (pelo agravado), porque fulminadas pela prescrição
”, enquadrando-se o caso no artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15.

Sequencialmente, asseveraram que o “
eventual deferimento da tutela é perfeitamente reversível, uma vez que visa somente a abstenção/exclusão de negativações, protestos e repercussões civis do tipo no nome dos agravantes decorrentes da dívida objeto da presente demanda, ato civil que, se promovido, não representaria qualquer prejuízo ao recorrido e, de outro turno, seria de simplíssima reversão
”.

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO NÃO EXPRESSA -
FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA - INADIMISSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Em razão do disposto no art. 93, IX, da CR/88, bem como no art. 165 do CPC, não se admite em nosso ordenamento jurídico a fundamentação implícita. 2 -
A necessidade de fundamentação das decisões judiciais abrange não apenas o dever de externar as razões pelas quais se decide, mas, ainda, a necessidade de explicitar claramente todos os comandos que devem ser cumpridos pelas partes, especialmente quando se arbitra multa para o caso de descumprimento da decisão judicial. (...)” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CARÁTER GERAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
1. A constitucional exigência de motivação das decisões judiciais impede o acolhimento de fundamentação implícita, geradora inclusive de gravosos danos à defesa - que fica impedida de enfrentar a motivação, porque incerta ou presumida. 2.
A extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade.
3.
Não atende às exigências contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto preventivo de caráter geral, por menção genérica a todos os acusados, sendo necessária individualizada fundamentação acerca da necessidade concreta da segregação cautelar de cada investigado.
4.
O fato de o paciente ter respondido por homicídio culposo, por si só, não pode indicar a reiteração delitiva, mesmo porque os crimes contra o patrimônio e de homicídio não guardam qualquer relação entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos.
5.
Habeas corpus concedido para a soltura do paciente LUAN DOS SANTOS PEREIRA, facultada eventual decretação fundamentada de nova cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual.” (
STJ
; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação da decisão em voga fora lavrada nos seguintes termos:

“Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300: (...)

Seguindo inteligência do referido diploma normativo, são requisitos da tutela de urgência: (a) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, quando pairarem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Em análise preliminar, não vislumbro a presença de todos os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida, pois o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou devidamente caracterizado, inclusive porque a demanda judicial, que supostamente é uma das “ameaças” feitas pela requerida, já está proposta pelo próprio autor.

Quanto ao mais, impede esclarecer que o risco de dano exigido para a concessão da tutela provisória de urgência vai além de um mero temor da parte, devendo restar adequadamente constatada a existência de riscos iminentes, derivados de situações concretas, cuja demora acarretará os prejuízos demonstrados, o que não se verifica neste momento de cognição sumária.

Por fim, ressalto que as demais questões demandam uma análise mais profunda do que permite esta fase processual, de modo que se torna prudente aguardar o devido contraditório.

Destarte, diante do conteúdo probatório até então apresentado nos autos, não vislumbro, neste momento processual, o perigo de dano concreto, motivo pelo qual não há como deferir a tutela de urgência pleiteada, o que não inviabiliza, entretanto, posterior reexame da medida após o exercício do contraditório.

CONCLUSÃO.

1. Nos termos da fundamentação, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.”

Destarte, a decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restariam atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela urgencial poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido” (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao juiz “
fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto
” (Manual de direito processual civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, página 231), postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na nulidade da decisão.

Dito isso, com fulcro no princípio da razoável duração do processo, atento à profundidade do efeito devolutivo deste recurso e presentes as condições para a imediata apreciação da tutela provisória, adentro ao exame meritório, eis que, conforme já depreendeu este órgão colegiado, “
O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Fixadas estas premissas, disp
õe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
” (
STJ
; REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Examinados os autos, verifico que os agravantes questionam a integralidade do débito e requerem, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a abstenção, pelo agravado, do prosseguimento de atos abusivos de cobrança da dívida alegadamente prescrita, sobretudo por e-mail,
whatsapp
e ligações, bem como a inscrição de seus nomes nos serviços de proteção ao crédito ou órgão de protesto.

Para tanto, arrazoaram que “
o contrato em questão foi firmado em 11/04/1991 e a data prevista para vencimento da primeira parcela foi 11/05/1991. Considerando que a dívida contou com previsão de pagamento em 240 meses – ou 20 anos – (...)
a última parcela, sem considerar a antecipação da dívida, deveria ter sido paga em 14/04/2011,
sendo este, pois, o marco temporal inicial para o prazo prescricional. Incidindo o
s cinco anos prescritos pelo art. 206, §5º, I, do CC,
o demandado teria até 14/04/2016 para exercer sua pretensão judicial de cobrança de crédito
” (Id. 1081362, pp. 01).

Destarte, estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15, prescrever em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Na hipótese, tomando por base o asseverado na irresignação recursal, muito embora a data de vencimento da última parcela corresponda a 14.04.2011, o ajuizamento, pelos próprios agravantes, no ano de 2002, do Processo 0034017-90.2002.8.08.0035 (Ação Revisional), tendo por objeto, justamente, o contrato de financiamento bancário no qual o agravado alicerça suas atuais cobranças, impediu o início da fluência do prazo prescricional na data indicada pelos agravantes, nos termos do artigo 202, inciso I, do CC/02.

Desta forma, em virtude de os consumidores terem colocado
sub judice
a relação de direito material antes mesmo do vencimento da última parcela do contrato de financiamento, tenho por não constatada a prescrição da pretensão creditória na data de 14.04.2016, na medida em que seu termo inicial correspondeu, em verdade, à data do trânsito em julgado da demanda revisional, operada, segundo relatório de dados processuais deste e. TJES, em 09.01.2015.

Logo, sopesando o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15, com a data do trânsito em julgado do Processo 0034017-90.2002.8.08.0035 (Ação Revisional),
tem-se que o termo prescricional final correspondeu à data de 09.01.2020.

Nesse sentido, constatada a cobrança extrajudicial de dívida já prescrita pela instituição bancária, sobressai-se a forte probabilidade da pretensão autoral, deduzida na demanda originária ajuizada em 14.01.2021, portanto, após a deflagração da prescrição.

Por conseguinte, impõe-se o deferimento da tutela provisória para determinar a abstenção, pelo agravado, da continuidade das cobranças abusivas, sobretudo por e-mails, ligações e mensagens de aplicativos, bem como de efetuar
negativações, protestos e repercussões civis em face dos agravantes tendo como origem a dívida objeto da presente demanda.

Finalmente, não obstante os agravantes questionarem a exigibilidade do d
ébito em sua integralidade, a demonstração, ao menos no presente momento, de que a cobrança que sofrem da instituição bancária é indevida, cumulada ao ululante
periculum in mora
e ao vultuoso montante controverso e a reversibilidade da medida vindicada, torna desnecessária a prestação de caução para o deferimento da antecipação de tutela pretendida.

Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001032, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade da decisão vergastada,
oportunidade em que, em aplicação à teoria da causa madura, defiro a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem
para determinar a abstenção, pelo agravado, da continuidade das cobranças abusivas, sobretudo por e-mails, ligações e mensagens de aplicativos, bem como de efetuar
negativações, protestos e repercussões civis em face dos agravantes tendo como origem a dívida objeto da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. CAUSA MADURA. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ARTIGO 206, §5º, INCISO I, DO CC/02. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A decisão combatida, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos da ação ordinária, não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da CF/88, e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória, o que, inequivocamente, não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

2
.
E
stabelece
o artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15, prescrever em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

3.
Na hipótese, sopesado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC/15, com a data do trânsito em julgado do Processo 0034017-90.2002.8.08.0035 (Ação Revisional), tem-se pela ocorrência da prescrição da pretensão creditória. Nesse passo, constatada a cobrança extrajudicial de dívida já prescrita pela instituição bancária, sobressai-se a forte probabilidade da pretensão autoral, sopesada ao ululante
periculum in mora
.

4
.
T
utela
provisória
concedida
para determinar a abstenção, pelo agravado, da continuidade das cobranças abusivas, sobretudo por e-mails, ligações e mensagens de aplicativos, bem como de efetuar negativações, protestos e repercussões civis em face dos agravantes tendo como origem a dívida objeto da presente demanda.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.